Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715609-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELMA ABADIA CAMPELO BERNARDO DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição de ID 75827939, tendo em vista que o mérito do agravo já foi julgado (ID 74988434), de sorte que as alegações acerca da existência de título executivo, extinção da execução e condenação em honorários lastreadas em fato novo devem ser suscitadas perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 74988434. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator